Tribunal: STF
Processo: RE 541751
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). EXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.